Tribunal: TCU
Processo: 005.455/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 712025 e códigoUasg 450534 (Objeto: SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE PARA O COB)

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Contrato no 71/2025, firmado entre o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Bradesco Saúde S/A, em 1o de março de 2025. O contrato, com vigência de 12 meses e valor de R$ 10.679.616,36, foi celebrado por dispensa de licitação e tem como objeto a prestação de serviços de plano de saúde para o COB. Considerando que o denunciante alegou, em essência: i) que a contratação direta por dispensa de licitação não se enquadra como emergência, mas sim como falha de planejamento, contrariando o procedimento padrão estabelecido no Manual de Compras do COB; ii) que a continuidade do contrato pode gerar dano irreversível à administração pública, caso o TCU não suspenda imediatamente o objeto. Destaca a ausência de informações sobre os valores praticados no contrato anterior e os valores atualmente cobrados pela Bradesco Saúde, além de considerar o valor de R$ 10.000.000,00 para um contrato emergencial como não razoável; iii) que o TCU apure a regularidade da contratação, especialmente no que tange à utilização de recursos federais provenientes das Loterias. Caso o COB opte por contratar operadoras de plano de saúde em desacordo com o Manual de Compras, requer que sejam utilizados apenas recursos privados, e não verbas públicas; e, iv) alternativamente, que este Tribunal solicite que o COB realize o devido planejamento e adote o processo seletivo padrão, como o Pregão Eletrônico, para futuras contratações, em conformidade com as normas internas e os princípios da administração pública; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) analisou os argumentos e concluiu, na primeira instrução, em essência: i) quanto aos pressupostos para a adoção de medida cautelar, que o perigo da demora não estava configurado, pois o contrato já foi assinado, os serviços foram iniciados e não havia evidências de urgência que justifiquem a suspensão imediata do contrato; ii) que não há informações suficientes nos autos para comprovar a existência de risco de dano relevante à parte contrária ou à coletividade (perigo da demora reverso), caso a medida cautelar seja concedida. Os elementos apresentados limitam-se à descrição das supostas irregularidades, sem detalhamento de impactos negativos imediatos; iii) que há indícios de que a dispensa de licitação decorreu de desídia administrativa, considerando que o serviço contratado é de natureza comum e já vinha sendo prestado anteriormente por outra empresa, mediante pregão eletrônico. Não foram apresentados elementos que justificassem a contratação emergencial, como fato superveniente ou imprevisível, nem evidências de planejamento prévio, elaboração de termo de referência ou pesquisa de preços, tampouco justificativa plausível para a escolha da Bradesco Saúde S/A; iv) que a contratação direta, nessas condições, afronta os princípios constitucionais e legais que regem as contratações públicas, conforme entendimento consolidado pelo TCU ( Acórdão 1122/2017-TCU-Plenário e 2055/2013-TCU-2a Câmara); e; v) sugeriu a realização de oitiva do COB para que, no prazo de 15 dias, apresente esclarecimentos sobre as questões levantadas; Considerando que, ante as constatações e conclusões após análise, propôs o conhecimento da Denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; o indeferimento do pedido de medida cautelar, considerando a ausência de urgência; a realização de oitiva prévia do COB, com prazo de 15 dias para manifestação; o deferimento do pedido de ingresso do COB como parte interessada no processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa; o deferimento do pedido de vistas e cópias dos autos, exceto das peças classificadas como sigilosas, em conformidade com o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, acolhendo a proposta da unidade técnica, por meio do Despacho de peça 11, o relator conheceu da Denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno/TCU, e determinou a realização de oitiva prévia do COB para que se manifestasse quanto às ocorrências apontadas, bem como para que a unidade técnica adotasse as demais medidas propostas nos itens 24.4 a 24.11, da instrução à peça 9. Considerando que, realizadas as comunicações processuais propostas na instrução às peças 101 e 102, a unidade técnica registrou que o COB alegou que, uma vez que não foi possível identificar desídia administrativa ou falta de planejamento na contratação emergencial do plano de saúde, considerando que a insolvência da contratada anterior, Vision Med Assistência Médica Ltda., configurou uma circunstância excepcional e superveniente, alheia ao controle do COB, justificando medidas urgentes para garantir assistência médico-hospitalar aos colaboradores; Considerando que, ademais, o COB alega ter realizado pesquisa de mercado com três empresas (Bradesco Saúde S.A., Amil Saúde e Porto Seguro Saúde), além de uma cotação inicial da Sulamérica Saúde, que declinou da participação. A Bradesco Saúde S.A. apresentou a proposta mais vantajosa, com valor anual de R$ 10.679.616,36, representando economia de 9,20% em relação ao contrato anterior com a Golden Cross; Considerando que, mesmo em caráter emergencial, o COB conseguiu um preço vantajoso, demonstrando compromisso com eficiência e economicidade, em conformidade com os princípios constitucionais e o dever de zelo na aplicação dos recursos; Considerando que a pesquisa de mercado foi formalizada por meio de comunicação escrita aos fornecedores, com prazo adequado para resposta e registro das propostas, garantindo lisura e transparência e que foi elaborado um Termo de Referência detalhado, permitindo às operadoras interessadas apresentarem propostas ajustadas ao risco real do grupo de colaboradores, evidenciando planejamento razoável; Considerando que a contratação emergencial foi aprovada pelo Conselho de Administração do COB, após análise jurídica interna que fundamentou a necessidade da medida, garantindo continuidade da assistência à saúde dos colaboradores, preservação dos benefícios pactuados e economia de recursos e que o COB implementou ações corretivas e preventivas para transição ao regime de processo seletivo ordinário, incluindo planejamento de processo seletivo futuro e diligências técnicas e administrativas para assegurar que o certame regular se conclua antes do término do contrato emergencial; Considerando que a unidade técnica registrou que o COB argumentou que, embora seja uma entidade privada sem fins lucrativos, integrante do Sistema Nacional do Esporte (Sinesp), está subordinado aos princípios gerais das contratações públicas quando utiliza recursos federais, mas não houve dispensa irregular de licitação decorrente de desídia administrativa; Considerando que, ao final, a AudContratações, em todos os tópicos analisados, entendeu, em apertada síntese: i) que as justificativas apresentadas pelo COB são plausíveis e afastam os indícios de irregularidade, não havendo procedência na alegação do denunciante; ii) que o COB enviou os documentos e informações necessários para o deslinde do caso, incluindo cópias dos contratos, justificativas de emergência, pareceres jurídicos, notas técnicas e pesquisa de preços; e iii) que está afastado o perigo da demora e configurado o perigo da demora reverso, além de não haver plausibilidade jurídica nas alegações do denunciante; Considerando que, ante o que expôs, propõe o indeferimento do pedido de medida cautelar e considera improcedente a denúncia, com base nos elementos constantes dos autos. Destaca que o COB adotou procedimentos internos contínuos de acompanhamento e controle do contrato, garantindo conformidade dos serviços prestados, adequação dos valores faturados e cumprimento das obrigações contratuais e conclui que não há necessidade de novas medidas saneadoras, sendo possível a proposta de mérito para avaliação da denúncia como improcedente. Considerando adequados os fundamentos apresentados pela unidade técnica nos pareceres de peças 101 e 102; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.455/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Pedro Figueiredo Alvares da Silva Campos (254235/OAB-RJ), Manuela Leite Cardoso (095223/OAB-RJ) e outros, representando Bradesco Saude S/a; Francisco Carlos Ribeiro de Almeida (258554/OAB-RJ), Jose Soares de Castro Neto (73680/OAB-DF) e outros, representando Comitê Olímpico do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.